Tribunal: STF
Processo: EP 172
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal instaurada a partir de Ação Penal 1993, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU ROBSON VICTOR DE SOUZA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursam nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 168, AP 1993).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 172, AP 1993). 
Em virtude do trânsito em julgado da referida Ação Penal determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a ROBSON VICTOR DE SOUZA (CPF n°. 001.750.226-82).
Em 2/1/2026, a Defesa de ROBSON VICTOS DE SOUZA informou que sua filha,  “A paciente ANA BEATRIZ DA SILVA E SOUZA encontra-se em estado grave, internada em leito de CTI do Hospital Monte Sinai (Juiz de Fora/MG), com novo choque séptico, em cenário clínico complexo e prolongado: Doença de Crohn grave e refratária, acometendo todo o cólon (pancolite); transplante hepático prévio por colangite esclerosante primária; intercorrências severas com choques sépticos, fístulas e procedimentos sucessivos; e, no presente, indicação de cirurgia de grande porte, descrita pelo médico assistente como procedimento de alto risco de morte, diante das condições clínicas atuais “ (eDoc.74). 
Por fim, requereu “Seja deferida PERMISSÃO DE SAÍDA HUMANITÁRIA, por até 10 (dez) dias, ou pelo período estritamente necessário à realização do procedimento cirúrgico e estabilização pós-operatória, o que ocorrer primeiro, para que Robson possa acompanhar a filha no Hospital Monte Sinai (Juiz de Fora/MG) (ou na unidade de referência para onde for transferida), com vinculação estrita ao ambiente hospitalar “ (eDoc.74).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 75-79).

É o relatório. DECIDO.

 Do exame das razões apresentadas, verifico que o requerente demonstrou que sua filha está internada e realizará procedimento cirúrgico “de alto risco de morte”. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado e AUTORIZO os deslocamentos diários de ROBSON VICTOR DE SOUZA, no horário de visita autorizado pelo respectivo hospital, mediante escolta policial a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas, para visitar sua filha no Hospital Monte Sinai (Juiz de Fora/MG), ou na unidade hospitalar de referência para onde for transferida, com vinculação estrita ao ambiente hospitalar, até a data da cirurgia e estabilização pós-cirúrgica.
A Defesa do apenado deve informar a esta SUPREMA CORTE a data da referida cirurgia, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).
OFICIE-SE ao Diretor do 4º Grupo de Artilharia de Campanha (4º GAC) da Organização Militar do Exército Brasileiro de Juiz de Fora/MG, onde se encontra custodiado o requerente, para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente